Tribunal: TJMT
Processo: 1036903-28.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036903-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO BUENO DE ALMEIDA - CPF: 383.744.041-91 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA REGULAR. PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se configura abuso ou ilicitude na manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) enquanto dentro do prazo legal de cinco anos e relacionados a débito não prescrito.

2. O SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito nos moldes do SPC/Serasa, tratando-se de sistema informativo regulamentado pelo BACEN.

3. Ausente demonstração de dano moral concreto, inaplicável a tese de dano in re ipsa.

4. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria do Socorro Bueno de Almeida contra a decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, formulados em face do Banco Losango S.A.

A agravante sustenta que o Banco recorrido manteve indevidamente seu nome registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por prazo superior a cinco anos, violando o art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e que essa manutenção lhe causou danos morais presumidos.

Alega, ainda, que o SCR possui natureza restritiva de crédito e que sua utilização indevida compromete a imagem e o acesso ao crédito dos consumidores. Postula a reforma da decisão para que seja declarada a inexigibilidade do débito e reconhecida a responsabilidade civil da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025